Tribunal: TJBA
Processo: 8151798-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação nº 8151798-14.2024.8.05.0001 Apelante: Genilson Belizário da Silva Apelante: Marcos Vinícius dos Santos Barbosa Defensor Público: Aldo Sandro Tanajura Sampaio Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Luciano Taques Ghignone Procuradora de Justiça: Lais Teles Ferreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações criminais interpostas por Genilson Belizário da Silva e Marcos Vinícius dos Santos Barbosa contra sentença que julgou procedente a denúncia para condená-los pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, do CP), à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída por restritivas de direitos. 2. Extrai-se dos autos que no dia 18 de setembro de 2024, na orla da Barra, em Salvador/BA, a vítima foi abordada por três indivíduos que, atuando em conjunto, subtraíram sua corrente de ouro mediante um puxão, evadindo-se em seguida, sendo os suspeitos localizados e reconhecidos pouco depois pela vítima com o auxílio da polícia. 3. A defesa de Marcos Vinícius pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e nulidade do reconhecimento pessoal. A defesa de Genilson requer a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP acarreta nulidade capaz de invalidar a condenação; e (ii) saber se as atenuantes genéricas podem reduzir a pena aquém do mínimo legal. III. Razões de decidir 5. O reconhecimento realizado logo após o fato, em contexto de flagrância, é válido quando corroborado por outros elementos probatórios, como a palavra firme da vítima, os depoimentos policiais e a confissão dos réus, não havendo nulidade sem demonstração de prejuízo. 6. A autoria e materialidade delitivas restaram comprovadas por conjunto probatório harmônico, sendo a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, meio idôneo de prova quando coerente e corroborada por outros elementos. 7. As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e na jurisprudência dos tribunais superiores. IV. Dispositivo e tese 8. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento quando corroborado por outros elementos probatórios idôneos e ausente prejuízo à defesa. 2. As circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, IV; CPP, art. 226; CP, arts. 59, 65 e 68. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 982.852/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.04.2025; STF, RE nº 597.270/RS (Tema 158). Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 8151798-14.2024.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER dos recursos interpostos e, no mérito, NEGAR-LHES provimento, nos termos do Voto do Relator.